Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO PARCIAL. OBRA DE ENGENHARIA. ALTERAÇÃO DE FACHADA. OCUPAÇÃO INDEVIDA. ÁREA COMUM. CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Constatada a existência de obscuridade quando da fixação de obrigação de fazer concernente na demolição parcial de obra de engenharia, faz-se necessária sua supressão por meio do acolhimento dos presentes embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.